Tribunal: STF
Processo: RE 158584
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAIS E
SEXTA-PARTE. CÁLCULO RECÍPROCO. ART. 92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL E LC Nº 180/78, ENTÃO VIGENTES. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
6º; 144, V; E 153, § 2º, TODOS DA EC 01/69.
Manifesta inaplicabilidade, à hipótese, dos dois primeiros
dispositivos.
Aplicação, pelo acórdão, das normas estaduais sob
epígrafe, cuja interpretação não cabe ao STF rever.
Recurso não conhecido.